Tribunal: TJES
Processo: 5014381-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014381-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO KIEFER

AGRAVADO: EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA. e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto
para manter a decisão que,
no incidente de desconsideração de personalidade jurídica
instaurado
pelo recorrente,
indeferiu o pedido de tutela provisória
para promoção do arresto de bens
, deixando para examinar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio d
os
sócios
da empresa executada
e empresas que integrariam o mesmo grupo econômico familiar, para depois de assegurado o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a impossibilidade de deferimento de arresto executivo por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sem oportunizar o contraditório prévio da parte contrária, à luz das normas contidas nos arts. 9º, parágrafo único, 300, 301 e 830, todos do CPC/2015, e da documentação apresentada no feito, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 9º, parágrafo único, 300, 301 e 830, todos do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Luiz Alfredo Kieffer

contra
v. acórdão (
ID
97777079
) que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
embargante

para manter a decisão que,
no
incidente de desconsideração de personalidade jurídica
(nº 5024297-12.2023.8.08.0024)
instaurado
pelo recorrente,
indeferiu o pedido de tutela provisória
para promoção do arresto de bens
, deixando para examinar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de
Empresa Brasileira de Saneamento Ltda. (Embrasan)
para atingir o patrimônio de seus sócios
Waldir Nazareno de Almeida, Leandro David Barboza de Almeida
e
Flávio Alexandre Barboza de Almeida
, e empresas que integrariam o mesmo grupo econômico familiar –
CML – Saneamento e Construções Ltda., W. N. Almeida Construções Comércio e Representações Ltda., Macabu Planejamento Construções e Saneamento Ltda. e DMS Construtora Ltda.
–, para depois de assegurado o contraditório.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se manifestar expressamente em relação às normas contias nos arts. 9º, parágrafo único, 300, 301 e 830, todos do CPC/2015, que permitem o deferimento de arresto executivo, quando apresentada vasta documentação pela parte exequente e sem a necessidade de contraditório da parte contrária;
ii)
a tutela de urgência pleiteada no IDPJ se mostra como a única medida viável para assegurar o direito de crédito do embargante porque os embargados poderão novamente esvaziar seus bens destinando-os a terceiros, para se eximir do pagamento do débito vindicado na ação de origem;
iii)
as diversas provas apresentadas evidenciam a dilapidação do patrimônio da empresa Embrasan e de seus sócios (ora embargados), por meio da abertura de outras empresas e do uso de sócios laranjas para escapar das suas obrigações;
iv)
não se trata de invadir o patrimônio de terceiros, pois o presente pedido de arresto tem a intenção de atingir o patrimônio dos sócios da Embrasan e das empresas criadas com o único propósito de frustrar os credores;
v)
a execução se arrasta há vários anos porque os sócios têm se esquivado de suas obrigações, já tendo dilapidado todo o patrimônio da executada Embrasan;
vi)
há indícios concretos de confusão patrimonial entre as pessoas físicas dos sócios (ostensivos e ocultos) e as pessoas jurídicas do mesmo grupo familiar, que, em parte, funcionam no mesmo endereço residencial dos sócios;
vii)
a empresa Embrasan continua desempenhando sua função econômica de forma oculta por empresas que pertencem ao mesmo grupo empresarial familiar, que possuem o mesmo sócio ostensivo e/ou, ainda, o mesmo sócio oculto e que atuam no mesmo ramo de atividade;
viii)
o sócio retirante da Embrasan, Sr. Alexandre Barbosa de Almeida, só se retirou formalmente, mas não substancialmente, tendo continuado na administração direta da empresa agravada ostensivamente como procurador e sigilosamente como sócio oculto, inclusive fechando contratos de alta monta;
ix)
o perigo da demora também se mostra evidente, porque os embargados poderão novamente esvaziar seus bens destinando-os a terceiros, para se eximir do pagamento do débito vindicado na ação de origem.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a impossibilidade de deferimento de arresto executivo por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sem oportunizar o contraditório prévio da parte contrária, à luz das normas contidas nos arts. 9º, parágrafo único, 300, 301 e 830, todos do CPC/2015, e da documentação apresentada no feito,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento cingia-se em aferir se há possibilidade de conceder liminarmente a tutela provisória de arresto em desfavor das pessoas, físicas e jurídicas, que o exequente pretende ver recaído os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica que foi solicitada.

Ainda que o embargante alegue nesta oportunidade que o v. acórdão teria sido omisso na análise de determinadas teses, o que se constata é que o recorrente reproduz, basicamente, os mesmos argumentos que foram expostos nas razões do agravo de instrumento e que já foram devidamente enfrentados e rechaçados no julgamento que originou o acórdão embargado, inexistindo qualquer tipo de omissão para ser aclarada nesta ocasião, visto que os presentes aclaratórios buscam inquestionavelmente a reapreciação daquelas mesmas questões, fruto da insatisfação do embargante, o que, todavia, deve ser feito pela via recursal adequada.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência de omissão no acórdão embargado acerca da conclusão pela impossibilidade da concessão de arresto executivo prévio à análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, transcrevo trecho do voto condutor que evidencia a nítida intenção do embargante em rediscutir tal questão, vejamos:

“Partindo dessa premissa, isto é, que ainda não foi examinada a desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo exequente agravante, também se descortina o acerto do juízo
a quo
em indeferir o pedido de tutela provisória de arresto de bens de terceiras pessoas, ora agravados, que ainda não integram a relação processual da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou executiva.

Não desconheço a existência da figura do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que tratam os arts. 301 e 830 do Código de Processo Civil, o qual objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

Da mesma forma, também reconheço que, excepcionalmente, a jurisprudência entenda cabível a implementação do arresto de bens antes da citação do executado, sob a forma de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o
periculum in mora
– a que se refere o legislador – é aquele configurado
in concreto
, o que reclama a análise casuística de circunstâncias fáticas concretas, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de risco (hipotético) de ineficácia da medida, caso venha a ser efetivada após a citação. Do contrário, toda e qualquer execução ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de valores do executado, sem prévia oportunidade para o pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, em completa subversão do procedimento estabelecido pelo legislador.

Ocorre que, na hipótese, enquanto não for deferida a almejada desconsideração da personalidade jurídica, os agravados não podem ser afetados por medidas constritivas patrimoniais determinadas pelo juízo
a quo
em processo executivo do qual não integram a relação processual, principalmente quando se constata que o cumprimento de sentença já tramita há vários anos na instância primeva e sem que haja notícia que os recorridos estejam dilapidando seus patrimônios a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravante.

Isto porque, a recorrente afirma que os agravados têm adotado o
modus operandi
de constituírem novas pessoas jurídicas para ocultarem o patrimônio de empresas por eles administradas que se encontram com diversas dívidas, ou seja, têm buscado movimentar o patrimônio que possuem na tentativa de blindá-lo de cobranças dos credores, o que não se assemelha com a dilapidação de seus bens.

Em hipótese extremamente semelhante, na qual a parte exequente buscava medidas constritivas em face de patrimônio de terceiros estranhos ao processo, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento justamente diante da necessidade de se realizar a prévia desconsideração da personalidade jurídica, vejamos: (...).

Além de não verificar a probabilidade do direito para a obtenção da tutela de urgência do arresto, também não constato a existência de
periculum in mora
a justificar a adoção de medida invasiva do patrimônio de terceiras pessoas que não integram a relação jurídica processual, na medida em que se trata de cumprimento de sentença que tramita há vários anos e sem que haja indícios de dilapidação patrimonial dos agravados, mas somente alegação de transferência de seus bens para pessoas jurídicas diversas na tentativa de ocultar o patrimônio e obstar a satisfação do crédito de seus credores, o que será objeto de devida aferição por ocasião da apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de agravo de instrumento, afastando todas as teses que estão novamente sendo suscitadas nesta oportunidade, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedent
e
(arts. 9º, parágrafo único, inciso I, 301 e 830, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.